Tribunal: TJDFT
Processo: 0005939-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS COMERCIAIS EM CONSTRUÇÃO. PROPOSTA. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DO IMÓVEL VIZINHO. CLÁUSULA RESTRITIVA. ACEITAÇÃO PELA INCORPORADORA ALIENANTE. INEXISTÊNCIA. SILÊNCIO. PREVISÃO EXPRESSA NA PROPOSTA. RECUSA. OCORRÊNCIA. NOVA PROPOSTA SEM A REPETIÇÃO DA CLÁUSULA RESTRITIVA. ACEITAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PROPOSTA FORMULADA, E NÃO ACEITA POR UMA DAS PARTES (CC, ARTS. 422, 427 e 431). CONDIÇÃO DESTOANTE DO OBJETO NEGOCIADO E DOS USOS E COSTUMES LOCAIS. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL E TÉCNICO. SIMPLES RESTRIÇÃO COMERCIAL. ACEITAÇÃO TÁCITA. ASSIMILAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO COM BASE NO PROPOSTO. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO INDENIZATÓRIO SUBSIDIÁRIO. ILÍCITO AUSENTE. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL (CC, ARTS. 186 E 927). PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REALIZAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE REGRA COGENTE (CPC, ARTS. 291 E 292, II). SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADA.
1. Conquanto ao juiz da causa seja assegurado o poder de, deparando-se com valor dissonante da expressão pecuniária do direito controvertido, retificar, de ofício, o valor da causa, essa previsão não encerra norma cogente a ser aplicada em qualquer hipótese, mas somente naquela situação em que, mediante simples exame de admissibilidade da pretensão, o valor agregado à ação soe em desconformidade latente com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, tanto mais porque à parte contrária é resguardada a faculdade de, em preliminar da contestação, impugnar o valor atribuído e evidenciar sua desconformidade, implicando seu silêncio o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em sede de recurso, demande a revisão do valor atribuído à ação com lastro na omissão em que teria incidido o juiz (CPC, arts. 291, 292, §3o, e 293)
2. Conquanto inexorável que a proposta obriga os contratantes na sua exata dimensão como expressão da boa-fé objetiva, que compreende a fase da negociação (CC, art. 427), deve ser transmudada em contrato na forma avençada, derivando que, conquanto formulada proposição pelos adquirentes de imóvel comercial de restrição quanto à destinação de imóvel vizinho ao negociado pela incorporadora, não viera a ser aceita, vindo a ser formulada nova proposição, que, em seguida, se transmudara em promessa de compra e venda e compra e venda sem menção ao originalmente formulado, mas não aceito, o primeiramente veiculado como proposta agregada ao negócio resta desprovido de eficácia vinculativa, pois não assimilado e suplantado pelos instrumentos subsequentes (CC, arts. 422 e 431).
3. Conquanto a boa-fé objetiva funcione como norte do negócio jurídico, obrigando as partes a se portarem segundo o que dela emana em todas as fases negociais, inviável que condição desprovida de lastro técnico e dissonante dos usos e costumes, não aceita e suplantada por proposta subsequente seja assimilada como hígida e apta a vincular a incorporadora alienante, tornando inviável que seja obrigada com base naquilo com o que não assentira, precipuamente quando o proposto, e não aceito, estava volvido precipuamente a obstar a livre concorrência, pois destinado a obstar que imóvel vizinho fosse alienado a adquirente que nele viesse a explorar a mesma atividade do adquirente.
4. Apurado que o contrato de compra e venda de imóvel fora pautado pelos parâmetros legalmente exigidos, porquanto celebrado por agentes capazes, tivera objeto lícito, possível e determinado, respeitadas, ademais, as formalidades exigida por lei, conformando-se, ainda, com os usos e costumes (CC, art. 104), restando consumada, ainda, a tradição (CC, art. 1.245), não sobeja lastro para que seja modulado ou resolvido sob o pretexto de que perdera o sentido e seu objeto nos termos do pedido subsidiário formulado pelo adquirente se não assimilada a subsistência da cláusula restritiva que invocara, notadamente quando não evidenciara o fato constitutivo do direito que invocara, sobejamente a subsistência de lastro técnico, e não comercial, apta a legitimar que à alienante fosse imposta obrigação restritiva de não alienar imóvel vizinho para exploração da mesma atividade comercial que desenvolve.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciados o ato ilícito e a conduta lesiva, o resultado danoso originário do fato, e tampouco o nexo causal enlaçando a conduta ao efeito danoso que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e rejeição do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
8. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação dos autores prejudicada. Sentença reformada. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.